Tribunal: STF
Processo: RE 543261
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ART. 114, INC.
   VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
   ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. No julgamento do Conflito de Competência 7.204, o
   Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar
   as ações de indenização por acidente de trabalho é da Justiça do
   Trabalho.
2. Esse entendimento apenas não se aplica aos
   processos em trâmite na Justiça comum nos quais tenha sido
   proferida sentença de mérito. Precedentes.
3. Ausência de
   relação de emprego (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal).